Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727709-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO LEON GOMES DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS COM MÃE ENFERMA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na alegada imprescindibilidade do apenado aos cuidados de sua mãe doente. A Defesa requereu a concessão definitiva do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime semiaberto que alega ser imprescindível aos cuidados da genitora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP é restrita a casos em regime aberto, sendo possível sua aplicação a regimes mais gravosos, excepcionalmente, mediante demonstração inequívoca da imprescindibilidade do sentenciado aos cuidados familiares. 4. No caso, não se verifica a imprescindibilidade exigida para a concessão excepcional da prisão domiciliar a quem cumpre pena em regime fechado, porquanto não restou comprovada nos autos a vulnerabilidade da genitora, tampouco que o apenado é o único familiar capaz de prestar assistência. 5. Pedidos de nova avaliação psicossocial e reavaliação da regressão de regime precisam ser requeridos primeiro no Juízo das Execuções a fim de evitar supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III; CP. Jurisprudência relevante citada: acórdão 2006899, 0716341-20.2025.8.07.0000, relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a turma criminal, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no dje: 13/06/2025; acórdão 1924273, 0733946-13.2024.8.07.0000, relator(a): Silvanio Barbosa dos Santos, 2a turma criminal, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no dje: 30/09/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, requerendo a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que sua genitora encontra-se em situação de vulnerabilidade extrema, por possuir graves limitações físicas e transtornos mentais, além de não contar com rede de apoio familiar. Acrescenta que o relatório psicossocial atestou expressamente que não há outra pessoa, além do reeducando, capaz de prestar os cuidados indispensáveis à sua mãe. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, mencionando trechos de julgados do STJ. Alega, ainda, ofensa aos artigos 1o, inciso III, 6o, 196 e 226, todos da CF, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas constitucionais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, não se verifica a imprescindibilidade exigida para a concessão excepcional da prisão domiciliar a quem cumpre pena em regime fechado, porquanto não restou comprovada nos autos a vulnerabilidade da genitora, tampouco que o apenado é o único familiar capaz de prestar assistência.” (ementa). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 6o, 196 e 226, todos da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003